Tribunal: STF
Processo: ARE 1596452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO RÉU E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 157, § 2.º, II E V, DO CP APELAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA REJEITADA - EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DO ALUDIDO RECONHECIMENTO QUE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA, INCLUSIVE EM FACE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA – RÉU APREENDIDO 2 (DOIS) MINUTOS APÓS O ROUBO E A POUCOS METROS DO LOCAL TRANSPORTANDO PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – JUSTIFICATIVA PARA TAL POSSE NÃO COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NÃO ACOLHIDA ANTE A EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA VELADA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO – PLURALIDADE DE AGENTES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA APENAS DURANTE A EXECUÇÃO DO DELITO – PRIMEIRA QUALIFICADORA MANTIDA E EXCLUÍDA A SEGUNDA – PENA MANTIDA EM FACE DA UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO ENVOLVENDO AMBAS AS MAJORANTES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PREJUDICADO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA DEFESA E IMPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I – CASO EM EXAME 1 – Condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, II e V, do CP, sendo aplicada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semi-aberto e 14 (catorze) dias-multa, sendo, ainda, revogada a preventiva concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
II – Questão em discussão 2 - Recurso do Ministério Público visando a utilização de uma majorante na fixação da pena-base, como circunstância judicial negativa, bem como reforma da sentença na parte em que foi concedido ao réu direito de recorrer em liberdade. 3 – Apelação da defesa suscitando preliminar de nulidade do reconhecimento feito pela vítima sem observância do procedimento insculpido no art. 226 do CPP. 4 – Tese de falta de provas para a condenação, aduzindo o réu que encontra-se baseada essencialmente na palavra da vítima, a qual, segundo afirma, não é dotada da “imparcialidade necessária”, além de o “réu ter sido encontrado com parte das mercadorias não pode ser considerado prova inequívoca de sua participação no roubo. 5 – Suposta contradição no depoimento dos policiais, pois a vítima não confirma qualquer situação de intimidação, coação ou violência, devendo, em qualquer hipótese, os depoimentos de policiais serem apreciados com cautela ante a necessidade de “repressão e apuração do fato”. 6 – Alegação de ausência de “grave ameaça” sob entendimento de que não teria “nenhuma prova objetiva da intimidação, tampouco da existência de ameaça explícita ou velada” o que, no seu entendimento, ensejaria a “pretendida desclassificação do delito para furto simples”, bem como o consequente reconhecimento do princípio da insignificância por envolver “bem de pequeno valor”. 7 – Ausência de provas do concurso de agentes sob o entendimento de que o “suposto comparsa nao foi identificado, localizado ou reconhecido”, tratando-se a sua presença de mera suposição. 8 – Tese visando afastar a qualificadora referente a privação de liberdade do ofendido, a qual teria ocorrido em brevíssimos minutos, e servido apenas para impedir a “interferência imediata das vítimas”. 9 – Suposta excessividade da pena diante da primariedade do réu, bem como da ausência de violência física, do valor do bem subtraído (relativamente baixo) e da rápida recuperação dos produtos, sendo, ainda, considerada desproporcional a fração de 1/3 aplicada para o aumento referente a duas majorantes cumuladas, além de entender que deve ser fixado o regime inicial aberto, ou, no mínimo, o semiaberto com possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos.
III – Razões de decidir 10 – Não pode-se confundir a validade do reconhecimento com o grau de certeza ou o valor probatório que há de ser atribuída ao ato em si, o que, na verdade, envolve o mérito da ação, e com este será analisado, onde, inclusive, deverá ser apreciado se existem outros elementos probatórios e independentes que sejam capazes de produzir o convencimento necessário para a apreciação da causa. 11 – Depreende-se da prova colhida que nada obstante os policiais militares não tenham presenciado a execução do crime propriamente dito, seus depoimentos apontam que o ora apelante foi apreendido bem próximo ao local do crime (150 metros), logo após a prática delitiva, tanto que a vítima narra que o fato havia ocorrido exatamente 2 (dois) minutos antes, momento em que o réu foi flagrado transportando parte da mercadoria que havia acabado de ser subtraída, correspondente a 08 (oito) caixas da marca SEARA contendo gêneros alimentícios (conforme Auto de Exibição e Apreensão). 12 - Por outro lado, consta que a vítima reconheceu o ora apelante como autor do delito no próprio momento do flagrante, tendo, ainda, neste momento, o acusado assumido aos policiais a prática do roubo. 13 – Como se sabe, encontrada a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o motivo capaz de justificar tal posse, o que não ocorreu, já que a justificativa apresentada de que estava apenas transportando as mercadorias, a convite de terceiro, sem saber da origem ilícita dos bens, não foi comprovada, não tendo, sequer, prestado maiores esclarecimentos acerca deste serviço que alega estar prestando, pois sequer mencionou o destino destas mercadorias ou local em que receberia eventual remuneração pelo aludido transporte ou, ainda, alguma comprovação capaz de vincular o mencionado indivíduo aos fatos. 14 – A jurisprudência, de maneira uníssona, entende que o convencimento do juiz pode ter como base depoimentos de policiais e que somente prova estreme de dúvida, em sentido contrário, poderia desacreditá-los, o que não é caso dos autos. 15 – O apelante não se desincumbiu do ônus de justificar o fato incontroverso de ter sido apreendido na posse do bem subtraído, o que conduz a certeza de que foi o réu o autor da subtração, conforme a versão apresentada pela vítima, a qual possui grande relevância nesses crimes praticados na clandestinidade e em razão do contato direto mantido com o agente criminoso e diante, inclusive, da inexistência de motivos para falsa acusação. Documento recebido eletronicamente da origem 16 – A desclassificação para o crime de furto não merece acolhimento, pois, diferentemente do que sustentou o apelante, a vítima não deixa dúvidas de que restou caracterizada a presença de grave ameaça, ainda que em sua forma velada, tendo em vista que “o acusado anunciou o assalto”, tendo o ofendido esclarecido que, em face disto, “ficou nervoso, logo pensando que ele não estaria sozinho”, tendo narrado, inclusive, diversas ordens emanadas pelo acusado, determinando que “encostasse o caminhão”, em seguida que descessem do veículo e depois que descessem do baú, tudo prontamente obedecido pela vítima, o que evidencia que, efetivamente, ela ficou amedrontada, em face da existência de graveameaça velada, até porque, caso não estivesse presente a referida elementar do tipo penal, bastaria a vítima acelerar o caminhão para fugir da abordagem do réu, mas, na verdade, o anúncio do assalto, por si só, já intimida e pressupõe, no mínimo, a existência de grave ameaça, notadamente porque, em situações desta natureza é comum a utilização de arma pelo agente. 17 – O princípio da insignificância não pode ser aplicado, em nenhuma hipótese, quando se tratar de crime de roubo, pois este é um delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos (o patrimônio e a integridade da pessoa), sendo inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão, ou a sua desclassificação para outro delito, ante o fim patrimonial visado pelo agente. 18 – A qualificadora referente ao concurso de pessoas (ar. 157, § 2º, II, do CP), encontra-se devidamente configurado pois o ofendido esclareceu ter notado a participação de outra pessoa além do réu, principalmente ao escutar quando encontrava-se dentro do baú, o acusado chamar alguém oportunidade em que estava retirando as mercadorias do caminhão, ao ordenar ao indivíduo: “venha, venha”, cuja participação também restou evidenciada ante o fato de o réu somente ser encontrado na posse de uma parte das mercadorias, cabendo, por óbvio, ao referido co-autor, a apropriação do restante dos produtos. 19 – Entretanto, não vislumbra-se a presença de elementos que autorizem a incidência da segunda qualificadora referente à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP), pois a vítima afirmou que permaneceu no interior do baú do caminhão apenas enquanto o acusado pegava as mercadorias, tendo, em seguida, lhe liberado entregando as chaves do caminhão e determinado que ele fosse embora, o que demonstra que a restrição da liberdade durou apenas enquanto o delito estava sendo praticado, razão pela qual não há justificativa para o aludido acréscimo, conforme entendimento já consolidado na Jurisprudência Pátria. Documento recebido eletronicamente da origem 20 – O a quo, na fase do art. 59 do Código Penal, aplicou a pena base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, seguindo-se a terceira fase da dosimetria ante a ausência de agravantes ou de atenuantes, havendo a incidência do percentual mínimo de 1/3 (um terço), referente a existência de 2 (duas) qualificadoras, a qual, nada obstante tenha sido excluído uma delas no presente recurso da defesa (art. 157, § 2º, V, do CP), não há como reduzir o aludido percentual, pois já encontra-se no mínimo previsto em lei, devendo-se, consequentemente, manter a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dia-multa, a ser cumprida no regime inicial semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, sendo incabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ser aplicada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. 21 – A sentença deve ser reformada parcialmente para excluir a qualificadora inerente a restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP), mantendo-se, entretanto, a pena imposta ante a existência de outra qualificadora (art. 157, § 2º, II, do CP), e o acréscimo nesta fase da dosimetria foi efetivada no percentual mínimo de 1/3 (um terço). 22 – O pleito constante do recurso ministerial envolvendo a manutenção de uma qualificadora na terceira fase da dosimetria, enquanto a outra é utilizada na fixação da pena-base, como circunstância judicial negativa, encontra-se prejudicado, considerando que, em face da exclusão de uma qualificadora acima efetivada, só resta uma delas cuja incidência foi mantida na terceira fase da dosimetria. 23 – Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, bem como que foram subtraídas o total de 18 (dezoito) caixas de gêneros alimentícios, das quais menos da metade coube ao referido acusado, e, ainda, que o crime foi praticado mediante grave ameaça em sua forma velada, não vislumbra-se a presença de modus operandi dotado de grande reprovabilidade ou de gravidade concreta do delito capaz de justificar a reforma da sentença na parte que revogou a custódia preventiva. 24 – Os supostos atos preparatórios de tentativa de fuga que teriam sido descobertos recentemente, conforme mencionado no recurso do Ministério Público, ainda estão sendo apurados e, assim, não foram submetidos à apreciação do juiz sentenciante, razão pela qual este fato não pode ser levado em consideração neste momento recursal, sob pena se supressão de instância.
IV – DISPOSITIVO REJEITADA A PRELIMINAR, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII e LXI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).
 
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente